Tribunal: STF
Processo: RE 1580939
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Mero inconformismo. Petição Avulsa. Rejeição. Pedido de suspensão do feito. Indeferimento. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental no recurso extraordinário.

    2. A parte embargante alega a existência de omissão fundada na não apreciação de questões constitucionais suscitadas no recurso e, mediante petição avulsa, requer a suspensão do feito, ante o julgamento de IRDR no âmbito do TJSP e a interposição dos recursos especial e extraordinário em face da decisão então proferida.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos vícios apontados; (ii) bem como a viabilidade do pedido de suspensão do feito.

    III. Razões de decidir

    4. Negou-se seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, dada a inviabilidade do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e o caráter infraconstitucional da discussão, a exigir o reexame da legislação infraconstitucional.

    6. Sendo assim, não há que se falar na existência omissão fundada na não apreciação das questões constitucionais relativas ao mérito do recurso extraordinário, pois a análise dessas questões restaram prejudicadas diante da inadmissibilidade do apelo extremo.

    7. A parte embargante busca, sob o pretexto de omissão, a indevida rediscussão da matéria veiculada no recurso extraordinário, com o objetivo de alcançar efeitos infringentes, o que não é a finalidade dos embargos de declaração.

    8. O pedido de suspensão do feito é indeferido, pois a inviabilidade do recurso extraordinário obsta a análise de eventuais consequências do apontado fato superveniente.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração rejeitados e pedido de sobrestamento do feito indeferido.